Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. No presente caso, além de a quantidade se mostrar expressiva e exacerbada, de modo a indicar que a droga não seria apenas para o consumo do indivíduo, o acondicionamento em pequenas embalagens assinala que as drogas estavam prontas para a mercancia e traficância.
2. Verifica-se, pela Folha de Antecedentes, que o réu não possui passagens por crimes anteriores e, de fato, a partir das circunstâncias fáticas constatadas pela análise dos autos, preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 para incidência da causa de diminuição de pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto).
3. Não se encontra caracterizada a confissão espontânea, pois, a toda evidência, a narrativa do réu, perante a autoridade sentenciante, não auxilia na busca da verdade real dos fatos. Ainda que se entenda de forma contrária, não há qualquer justificativa para afastar a incidência da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, de acordo com o art. 33, § 2o, do CP, alínea c, do CP, o regime aberto somente deve ser fixado em caso de sanções iguais ou inferiores a esse patamar.
5. A teor do disposto no art. 44, inciso I, do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direito somente quando a reprimenda não for superior a 4 (quatro) anos.
6. A pena de multa deve ser reduzida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.